Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701150-39.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECAO SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA RECORRIDO: INSTITUTO MISSOES CONSOLATA, IAMANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A, UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INADIMPLÊNCIA. INCONTROVERSA. DESOCUPAÇÃO. PRAZO. RAZOABILIDADE. ART. art. 63, § 2o, DA LEI DO INQUILINATO. I. De acordo com o art. 63, § 2o, da Lei de Locações, tratando-se o locatário inadimplente de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano. II. Concedido prazo razoável à locatária, que está inadimplente desde o ano de 2018, bem como assegurado que a desocupação coincida com o período de férias escolares, a fim de não prejudicar os seus alunos, não merece prosperar a sua pretensão de procrastinar ainda mais a retomada do bem. III. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigo 63, §2o, da Lei 8.245/91, sustentando que é uma instituição de ensino, devidamente autorizada a funcionar e fiscalizada pelo Poder Público, razão pela qual requer que seja concedido o prazo de 1 (um) ano para a desocupação voluntária, a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória, e devendo a desocupação coincidir com as férias escolares. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 63, §2o, da Lei 8.245/91, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Dessa forma, verifica-se que foi concedido prazo razoável à apelante, que está inadimplente desde o ano de 2018, bem como assegurado que a desocupação coincida com o período de férias escolares, a fim de não prejudicar os seus alunos, não merecendo prosperar a sua pretensão de procrastinar ainda mais a retomada do bem” (ID 14077110), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023